Tribunal: TJBA
Processo: 0519111-65.2018.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0519111-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL DA SILVA ANDRADE Advogado(s): GILSON MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. PACIENTE COM AVC E HEMATOMA CEREBRAL. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a transferência urgente de paciente internado em UTI, acometido por acidente vascular cerebral com extenso hematoma cerebral, para unidade hospitalar dotada de suporte neurocirúrgico, diante da omissão estatal em viabilizar o procedimento necessário, tendo sido deferida liminar para determinar a imediata transferência e custeio pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência absoluta do juízo de primeiro grau em razão do foro por prerrogativa de função da autoridade apontada como coatora; (ii) estabelecer se há carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo ou negativa formal; (iii) determinar se o cumprimento da liminar acarreta a perda superveniente do objeto; e (iv) verificar se a omissão estatal violou direito líquido e certo à saúde, justificando a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A incompetência absoluta do juízo de origem é sanada com a remessa dos autos ao tribunal competente, preservando-se a validade dos atos decisórios anteriormente praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. O acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração de resistência estatal, ainda que tácita, especialmente em situações de urgência envolvendo risco de morte. O interesse processual está configurado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional diante da ausência de previsão de atendimento no sistema de regulação. O cumprimento de medida liminar não implica perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse na obtenção de decisão de mérito definitiva apta a formar coisa julgada. O direito à saúde constitui garantia fundamental (arts. 5º, caput, e 196 da CF), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral do STF. A prova pré-constituída demonstra a gravidade do quadro clínico, com indicação médica expressa de transferência urgente para realização de procedimento neurocirúrgico, sob risco iminente de óbito. A demora ou negativa na transferência hospitalar, ainda que fundada em critérios administrativos como fila de regulação, configura omissão estatal ilegal quando há risco concreto à vida, autorizando a mitigação de tais critérios. A condição de pessoa idosa reforça a prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O posterior reconhecimento da incompetência absoluta não invalida os atos decisórios já praticados, quando sanado o vício com a remessa ao juízo competente. 2. O ajuizamento de demanda visando à tutela do direito à saúde independe de prévio esgotamento da via administrativa. 3. O cumprimento de medida liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na decisão de mérito. 4. A omissão estatal em assegurar transferência hospitalar urgente, diante de risco de morte comprovado, viola direito líquido e certo à saúde. 5. A gravidade do quadro clínico autoriza a mitigação de critérios administrativos de regulação para garantir o acesso imediato ao tratamento adequado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 23; 196; 227; CPC, arts. 17 e 64, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 10.741/2003, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 0514254-98.2016.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.06.2021; TJBA, MS nº 8035915-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.09.2022; TJBA, MS nº 8035845-73.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Arajo, j. 16.07.2023. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando integralmente a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça